Tribunal: TJSP
Processo: 2196964-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Parte autora que alega ocorrência de erro em tratamento odontológico. Deferimento da intervenção de terceiro, profissional responsável pelo atendimento a ela. Inconformismo da autora. Acolhimento. Relação típica de consumo. Vedação à denunciação da lide, conforme art. 88 do CDC. Art. 125, § 1o, do CPC que permite a propositura de ação regressiva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Parte autora que alega ocorrência de erro em tratamento odontológico. Deferimento da intervenção de terceiro, profissional responsável pelo atendimento a ela. Inconformismo da autora. Acolhimento. Relação típica de consumo. Vedação à denunciação da lide, conforme art. 88 do CDC. Art. 125, § 1o, do CPC que permite a propositura de ação regressiva autônoma quando a intervenção de terceiro for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Prejuízo ao consumidor por conta do prolongamento do curso processual. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196964-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
REGINA DE FATIMA LOUREIRO LARANJEIRO FERREIRO MARTINS, são agravados
UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA e
SÉRGIO CARLOS GALVÃO FREIRE MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), VITO GUGLIELMI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196964-34.2020.8.26.0000 -Voto no 10883
2
Agravo de Instrumento no 2196964-34.2020.8.26.0000
Agravante
: Regina de Fatima Loureiro Laranjeiro Ferreiro Martins
Def. Público : Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Agravado
: Uniodonto de São José dos Campos - Cooperativa Odontológica
Advogado
: Marcio Antonio Ebram Vilela
Agravado
: Sérgio Carlos Galvão Freire Moreira
Advogada
: Amanda Camargo de Faria Galvão Freire Moreira
Comarca: São José dos Campos
Voto no 10883
ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Parte autora
que alega ocorrência de erro em tratamento odontológico.
Deferimento da intervenção de terceiro, profissional responsável pelo
atendimento a ela. Inconformismo da autora. Acolhimento. Relação
típica de consumo. Vedação à denunciação da lide, conforme art. 88
do CDC. Art. 125, § 1o, do CPC que permite a propositura de ação
regressiva autônoma quando a intervenção de terceiro for indeferida,
deixar de ser promovida ou não for permitida. Prejuízo ao consumidor
por conta do prolongamento do curso processual. Precedentes do STJ
e deste Tribunal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA DE
FÁTIMA LUREITO LARANJEIRA FERREIRO MARTINS com pedido liminar de
concessão de efeito suspensivo contra a r. decisão que, em ação indenizatória proposta contra
a cooperativa odontológica, na qual se alega a ocorrência de erro odontológico, foi deferida a
intervenção de terceiro, profissional responsável pelo seu atendimento.
Pugna a autora pela reforma do decidido, aduzindo que a
intervenção de terceiro não é cabível na hipótese, vez que introduz fato novo, não existente na
lide originária e discussão acerca de responsabilidade subjetiva (fls. 01/05).
Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 10/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196964-34.2020.8.26.0000 -Voto no 10883
3
Contraminuta, aduzindo preliminar de perda do objeto do
recurso, aduzindo que o denunciado já ingressou no polo passivo da ação (fls. 15/22).
É o relatório.
Primeiramente, afasto a preliminar de perda superveniente do
objeto, considerando que foi concedido efeito suspensivo ao recurso e, caso acolhida a
pretensão, esta implicará em perda dos atos processuais praticados pelo denunciado.
A demanda originária trata-se de ação indenizatória movida
contra a UNIODONTO de São José dos Campos Cooperativa de Trabalho Odontológico,
narrando a autora que foi submetida a tratamento odontológico através de profissional
cooperado ao plano de saúde, afirmando que houve erro odontológico na colocação de
implante, resultando em danos que pretende sejam indenizados.
A operadora de saúde pleiteou a admissão da intervenção de
terceiros, aduzindo que o atendimento da autora foi realizado pelo Dr. Sérgio Carlos Galvão
Freire Moreira, sustenta a operadora de saúde que a discussão dos autos gira em torno do
atendimento odontológico realizado pelo profissional, havendo necessidade de denunciação
da lide, ante a sua responsabilidade subjetiva para o caso concreto.
O recurso deve ser provido.
A causa de pedir refere-se a erro odontológico de profissional
credenciado à operadora de saúde requerida, e se trata de típica relação de consumo, tratando
de responsabilidade pela falha na prestação de serviço na qual, nos termos do artigo 88 do
CDC, não se admite denunciação da lide. Como se vê, o impedimento decorre da lei.
Neste sentido, vale destacar julgado do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196964-34.2020.8.26.0000 -Voto no 10883
4
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
FATO DO SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. VEDAÇÃO.
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS
ANALISADOS: ART. 70, III, DO CPC; ARTS. 13; 14 e 88 DO CDC. 1. Ação
declaratória c/c reparação por danos materiais e compensação por danos
morais ajuizada em 2009. Recurso especial concluso ao Gabinete em
08/11/2011. 2. Discussão relativa ao cabimento da denunciação da lide em
ação de responsabilidade do fornecedor por fato do serviço. 3. A vedação à
denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à
responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC),
sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por
acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 4. Recurso
especial desprovido. (REsp 1286577/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013)- grifei.
No mesmo sentido, julgados deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ERRO MÉDICO Denunciação da lide
Pretensão de inclusão de médico como parte da relação processual no polo
passivo da ação A relação existente entre as partes se insere no âmbito do
direito do consumidor, isto porque ocorre uma relação de consumo

Denunciação da lide incabível em relações de consumo (art. 88, CDC)
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2096029-54.2018.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2018; Data de Registro:
02/08/2018).
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MÉDICO/HOSPITALARES Denunciação da lide Inadmissível Relação
de Consumo Inteligência do art. 88 do CDC Preliminar de ilegitimidade
passiva que não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC Recurso
conhecido em parte, e na parte conhecida desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2231360-76.2016.8.26.0000; Relator (a):Percival Nogueira;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2018; Data de
Registro: 20/07/2018).
Ação indenizatória
Erro médico
Demanda movida somente contra
hospital e plano de saúde Evidente relação de consumo Denunciação da
lide dos médicos Vedação nas relações consumeristas, nos termos do art.
88 do CDC
Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2133953-36.2017.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Sá Pinto Sandeville;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 10a Vara Civel; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro:
11/06/2018).
A autora escolheu demandar somente em face da operadora do
plano de saúde, e não do dentista, registrando que assim era lícito fazer, pois inexiste
litisconsórcio obrigatório ou necessário, mas sim mera faculdade de ambos figurarem no polo
passivo do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196964-34.2020.8.26.0000 -Voto no 10883
5
O vínculo estabelecido entre as partes deriva de relação de
consumo materializada na contratação de plano de saúde e prestação de serviços
odontológicos, sendo que a pretensão deduzida pela consumidora tem lastro na alegada
responsabilidade por fato do serviço (art. 14, do CDC).
Na condição de fornecedor do serviço, o plano de saúde de
saúde responde por eventuais danos causados pelos profissionais liberais (médicos/ dentistas)
vinculados à rede credenciada, desde que apurada a culpa (art. 14, § 4o, do CDC) ou,
eventualmente, respondem objetivamente, se se tratar de dano decorrente do risco da
atividade.
No primeiro caso, o caráter solidário da responsabilidade entre a
operadora do plano de saúde e os profissionais credenciados não impõe a participação de
todos no processo, ou seja, a hipótese não é de litisconsórcio necessário, conforme faz crer a
agravada.
A denunciação da lide, com amparo no art. 125, II, do CPC, não
é obrigatória e o chamamento ao processo do profissional é dispensável, pois, é facultado ao
consumidor a eleição dos demandados, para responder em juízo à pretensão de reparação de
danos.
Assim, conforme já salientado, no âmbito da relação de
consumo a denunciação da lide é vedada (art. 88, do CDC).
A propósito, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery:
“O sistema do CDC veda a utilização da denunciação da lide e do
chamamento ao processo, ambas ações condenatórias, porque o direito de
indenização do consumidor é fundado na responsabilidade objetiva. Embora
esteja mencionada como vedada apenas a denunciação da lide na hipótese
do CDC 13, par. ún., na verdade o sistema do CDC não admite a
denunciação da lide nas ações versando lides de consumo. Seria injusto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196964-34.2020.8.26.0000 -Voto no 10883
6
discutir se, por denunciação da lide ou chamamento ao processo, a conduta
de fornecedor ou de terceiros (dolo ou culpa), que é elemento da
responsabilidade subjetiva, em detrimento do consumidor que tem o direito
de ser ressarcido em face da responsabilidade objetiva do fornecedor, isto é,
sem que se discuta dolo ou culpa.” (Leis Civis Comentadas, 2a edição. São
Paulo, RT, 2010, p. 352).
Ademais, o fundamento de se evitar “tumulto processual” tem
sido amplamente admitido na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ERRO MÉDICO. Intervenção de terceiros. Pretensão de
denunciação da lide da médica que operou a agravada, com fundamento no
artigo 125, inciso II, do CPC. Impossibilidade. Relação de consumo.
Deferimento que alongaria o trâmite da demanda. Inteligência do artigo 88
do CDC. Indeferimento mantido. Precedentes do STJ e dessa Câmara.
DECISÃO
PRESERVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento no 2204248- 98.2017.8.26.0000, relator Donegá Morandini, j.
09/02/2018).
Ação indenizatória (erro médico) - Decisão que indeferiu a denunciação da
lide à seguradora e refutou o litisconsórcio necessário - Inconformismo -
Não acolhimento Relação de consumo entre o beneficiário (agravado) e a
operadora do plano de saúde (agravante) - O caráter solidário da
responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e os médicos
credenciados não impõe a participação de todos no processo - A
denunciação da lide não é obrigatória e o chamamento ao processo dos
profissionais é dispensável - No âmbito da relação de consumo a
denunciação da lide é vedada (art. 88, do CDC) e também não há
obrigatoriedade de ingresso do segurador (art. 101, II, do CDC) -
Precedente do C. STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido. (Agravo de
Instrumento no 2186317-82.2017.8.26.0000, relator Grava Brazil, j.
22/01/2018).
Indenização por danos materiais e morais devido a erro médico.
Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Serviços médicos prestados no
estabelecimento da agravante, que integrou a cadeia de consumo.
Chamamento ao processo ou denunciação da lide. Medidas que
acarretariam o prolongamento da controvérsia e a introdução de
fundamento novo. Descabimento. Recurso improvido. (Agravo de
Instrumento no 0252410-37.2012.8.26.0000, Relator Luis Mario Galbetti, j.
15/05/2013).
Entendendo cabível, poderá a própria operadora de saúde, tomar
a iniciativa de exercer eventual direito de regresso, nos moldes do art. 125, § 1o, do CPC, que
permite a propositura de ação regressiva:
“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das
partes:
§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196964-34.2020.8.26.0000 -Voto no 10883
7
denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for
permitida.”
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Dito isto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora